Tribunal: TJDFT
Processo: 0015475-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015475-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 35588202 - credores THELMA RIBEIRO DA SILVA, TÂNIA CANEDO DE SOUSA SANTOS, TÂNIA OLIVEIRA DA SILVA CAETANO, TELMA AMÉRICA VENTURELLI, TELMA DANTAS AVELAR, TEÓFILA ARNOR DE ARAÚJO GUIMARÃES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 4 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador